Tribunal: TJDFT
Processo: 0700918-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700918-54.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ARIMATEA SOUSA DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE ARIMATEA SOUSA DA SILVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A: “Trata-se de exceção de pré-executividade em que a parte executada aponta excesso nos cálculos apresentados pela parte exequente e requer seja declarada indevida a execução e intimada a parte exequente para refazer os cálculos do cumprimento de sentença. Pedido de tutela de urgência indeferido na decisão ID 175707932. Alega a parte executada que o exequente incluiu indevidamente nos cálculos multa de 10% e honorários do cumprimento de sentença. Intimada, a parte exequente apresentou impugnação à exceção de pré-executividade de ID 177394071, em que alega estarem corretos os cálculos e que a multa de 10% e os honorários do cumprimento de sentença foram incluídos somente após transcorrido o prazo para pagamento voluntário da obrigação. É o relatório, decido. Compulsando os autos, verifico que não cabe razão ao executado. Primeiramente, observo que o acórdão ID 101414933, que negou provimento à apelação interposta pela parte executada, majorou os honorários de sucumbência da fase de conhecimento para 20% (vinte por cento) do valor da causa. Correta, portanto, a porcentagem apresentada nos cálculos que acompanharam a inicial do cumprimento de sentença no ID 147709970. O executado alega que houve nos cálculos do exequente a indevida inclusão da multa de 10% e dos honorários do cumprimento de sentença. Entretanto, o cálculo inicial não incluiu os consectários do art. 523, do CPC. De fato, a multa de 10% e os honorários do cumprimento de sentença foram incluídos nos cálculos apresentados pelo exequente somente após transcorrido o prazo para pagamento voluntário da obrigação. Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada. Entretanto, observo que o acórdão ID 101414933 concedeu à parte executada os benefícios da justiça gratuita, portanto, é incabível a cobrança de honorários do cumprimento de sentença. Assim, Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar andamento ao cumprimento de sentença, apresentando novo cálculo com o valor atualizado devido pelo executado (excluída a cobrança de honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença), e indicando bens à penhora, sob pena de suspensão e arquivamento, nos termos do art. 921, III, do CPC.” O Agravante sustenta que “é notório o excesso de execução (art. 525, § 1o, V do CPC), no importe de R$10.938,12 (dez mil, novecentos e trinta e oito reais e dozecentavos), em relação ao absurdo cumprimento de sentença ID 147709967, onde fora apresentado cálculos surreais, pugnando por honorários no importe de R$ 19.885,36(dezenove mil oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis)”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar “que o Executado refaça os cálculos da dívida conforme determinação judicial e somente após seja oportunizada à parte Executada o pagamento e/ou a defesa via embargos à execução”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Excesso de execução não constitui matéria de ordem pública passível de conhecimento de ofício pelo juiz, dependendo da iniciativa do executado mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, inciso V, do Código de Processo Civil, ou, em determinadas circunstâncias, mediante exceção de pré-executividade. É o que se divisa no caso em tela, pelo menos no plano da cognição sumária. A sentença condenou o Agravante ao pagamento de honorários de sucumbência correspondentes a “10% sobre o valor da causa”. O acórdão que negou provimento à apelação majorou os honorários advocatícios “em 20%”, ou seja, para 12% sobre o valor da causa, e não “para 20%” sobre o valor da causa. Apesar disso, o cumprimento de sentença requerido pelo Agravado tem por objeto honorários de 20%, consoante se depreende da planilha de cálculos que o instrui (ID 147709970 dos autos principais). Desconformidade manifesta entre o título judicial e o cumprimento de sentença, como parece ser o caso, respalda a arguição de excesso de execução mediante exceção de pré-executividade. Presente, assim, a probabilidade do direito do Agravante. O risco de dano decorre da própria continuidade do cumprimento de sentença. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator